Tribunal: CARF
Processo: 10880.956207/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956207/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.184 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PLASINCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade sjulgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
1) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de homologação tácita;
2) por maioria de votos, em acatar a preliminar de nulidade da decisão de piso,
suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário com o retorno dos autos à instância de piso, nos termos do voto da relatora,
vencido o Conselheiro Paulo Régis Venter, que negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956207/2012-78
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956207/2012-78

Por bem descrever os fatos e o direito, postos no presente processo administrativo,
adoto relatório proferido na decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
indeferiu o pedido de ressarcimento (PER) e não homologou a Declaração de
Compensação (DCOMP):

A ciência do indeferimento do PER/DCOMP foi dada à contribuinte em 14/09/2012 (fl.
326) e, dentro do prazo regulamentar, 10/10/2012 (fl. 2), esta apresentou sua defesa
alegando que:
1. A requerente ingressou com PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO 28879.78353.130807.1.1.09-2682, REFERENTE AO PERÍODO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO 3o trimestre de 2006-01/07/2006 a 30/09/2006, referente a
Crédito de COFINS NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, Processo de Crédito
10880-956.207/2012-78.
2. A pretensão da Requerente foi indeferida pela falta de apresentação de Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n« 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofins 15/01".
3. A Requerente reconhece que, efetivamente, por lapso interno, deixou de apresentar os
Arquivos Digitais pertinentes.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956207/2012-78

4. Entretanto, considerando que a pretensão da Requerente é decorrente de crédito
legítimo, nos termos da legislação vigente, não pode se conformar com o disposto na
Despacho Decisório, assumindo recolhimento de valor indevido.
5. À vista do exposto, é a presente Manifestação de Inconformidade para REQUERER a
juntada dos MEIOS MAGNÉTICOS comprobatórios dos créditos pleiteados, abrindo-se
nova análise do PER/DCOMP indeferido, e restabelecendo-se o direito da Requerente,
como pleiteado de início.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RPO proferiu decisão através do acórdão no 14-95.910, em 24
de junho de 2019 (e-fls. 329), a qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em
síntese, porque entendeu pelo descumprimento das regras e pela não juntada de provas para
comprovação do crédito pleiteado.
A recorrente foi notificada em 03 de março de 2020 (e-fls. 339) e interpôs
Recurso Voluntário em 15 de maio de 2020 (e-fls. 340), no qual aduz que juntou os arquivos
magnéticos na oportunidade do pedido de compensação, bem como juntou provas em sede de
manifestação de inconformidade, que não foram apreciadas pela DRJ, além da ocorrência de
homologação tácita.
O contribuinte não junta provas em sede de Recurso Voluntário, mas colaciona
vasta documentação em sede de manifestação de inconformidade – especialmente registro de
saídas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos, o primeiro que trago
de ofício, nulidade da decisão da DRJ, por cerceamento de defesa; ii) a existência efetiva do
crédito pleiteado.
Pois bem.
Preliminar de nulidade – Decisão da DRJ
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, porque os
documentos juntados aos autos – no momento processual adequado, que é a manifestação de
inconformidade, não foram analisados.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956207/2012-78

A decisão limita-se a dizer que é o contribuinte que tem o ônus da prova nos casos
de ressarcimento, restituição e compensação, e que tais prova devem ser juntadas na
manifestação de inconformidade.
Atenta-se, tão somente, ao fato de que não foram transmitidos os arquivos
magnéticos constantes da ADE 152001, e que por tal razão, não há prova suficiente para
embasamento do pleito creditório.
Entendo que, juntados documentos contábeis pelo contribuinte, em manifestação
de inconformidade, que tenham o condão de elidir a negativa do despacho decisório, bem como
sustentar o direito ao crédito suscitado pelo contribuinte, a não análise de tais provas reflete
diretamente em cerceamento de defesa.
A inexistência de manifestação da primeira instância sobre os argumentos
técnicos do contribuinte em sede de impugnação, afrontam diretamente o artigo 31, do Decreto
70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos documentos trazidos na manifestação
de inconformidade.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.184 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956207/2012-78

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital